Tribunal: TJES
Processo: 0000226-91.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000226-91.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHESTER DA CRUZ SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000226-91.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BEATRIS FERNANDES DE SOUZA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHESTER DA CRUZ SANTOS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO E REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE TUTELA INIBITÓRIA. TEMA 1.249 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, mantendo medidas protetivas de urgência (MPUs) em favor da vítima pelo prazo fixo de 6 (seis) meses, determinando sua revogação automática após o decurso do tempo, sem prévia oitiva da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a fixação de prazo determinado para a vigência de medidas protetivas de urgência com previsão de caducidade automática; e (ii) saber se a revogação de tais medidas prescinde da prévia oitiva da vítima e da análise da persistência da situação de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e conteúdo satisfativo, não se submetendo a prazos predeterminados de validade, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.249. 4. A vigência das MPUs é autônoma e desvinculada da existência ou do andamento de inquérito policial ou ação penal, devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da mulher. 5. A estipulação de prazo de validade e a revogação automática pelo mero decurso do tempo configuram ônus desproporcional à vítima e potencial revitimização, contrariando o microssistema protetivo da Lei n. 11.340/2006. 6. A cessação da proteção estatal exige a constatação concreta do esvaziamento da situação de perigo, sendo imperativo que a revogação seja precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para reformar a sentença, afastando o prazo de validade das medidas protetivas e mantendo-as por tempo indeterminado enquanto perdurar o risco, ressalvada reavaliação fundamentada mediante contraditório.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado, vinculando-se sua duração exclusivamente à persistência da situação de risco à mulher.

A revogação das medidas protetivas não pode ocorrer de forma automática pelo decurso do tempo, devendo ser precedida de contraditório e oitiva da vítima.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei n. 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º Lei n. 11.340/2006, art. 21 Lei n. 14.550/2023

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.070.717/MG (Tema 1.249), Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000226-91.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BEATRIS FERNANDES DE SOUZA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHESTER DA CRUZ SANTOS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta, que
julgou extinto o feito, por analogia ao artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
BEATRIS FERNANDES DE SOUZA ALVES
apenas pelo prazo fixo de 6 (seis) meses, determinando, ao final, sua revogação automática
.

A origem da lide remonta a 27 de fevereiro de 2023, quando a vítima compareceu à Delegacia de Polícia relatando que, após término de relacionamento de dezoito anos com
CHESTER DA CRUZ SANTOS
, vinha sofrendo ofensas verbais de baixo calão e ameaças
.
O Formulário de Avaliação de Risco (FRIDA) indicou risco médio à integridade da mulher e, e
m 1º de março de 2023, o Juízo deferiu medidas de proibição de aproximação e contato
.

Em razões recursais, o Ministério Público sustenta que
as medidas protetivas de urgência (MPUs) não possuem prazo de validade estipulado em lei
.

Argumenta que a durabilidade está estritamente ligada à
necessidade de o Estado garantir a segurança da vítima
e que a fixação de prazo de 6 (seis) meses foi ato discricionário carente de fundamentação legal
.
Aduz ainda, que a extinção das cautelares demandam a
prévia oitiva da ofendida
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de abordar questões de mérito, ressalto a prudência e o zelo manifestados pela ilustre
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
, a qual suscitou
questão de ordem sugerindo a conversão do julgamento em diligência
, visando a

intimação da vítima para perquirir sobre a subsistência, ou não, da situação fática
que deu ensejo ao pedido de medida protetiva e do interesse da vítima na manutenção de tais medidas.

Peço vênia, no entanto, para
divergir da proposição
. Não se ignora o expressivo lapso temporal decorrido desde a interposição do recurso
.
Contudo,
a prolação de sentenças que extinguem medidas protetivas atribuindo cláusulas temporais de vigência — como o prazo de 6 (seis) meses ora debatido
— tem se tornado uma
prática reiterada
nas varas que tutelam violência doméstica
.

Tal cenário acaba por gerar recursos a este Tribunal de Justiça
, exigindo a manifestação em diversas demandas desta natureza
.

O objetivo central deste apelo é a fixação do
paradigma jurídico correto
à luz do
Tema 1.249 do STJ e não avaliar a necessidade da medida protetiva pura e simplesmente.

Postergar o julgamento para
a realização de diligência factual sobre o relacionamento atual das partes
esvaziaria a função precípua desta Corte de corrigir o
erro in procedendo
cometido na sentença, que estabeleceu uma
revogação automática
em total dissonância com a natureza de tutela inibitória das medidas protetivas
.

Ademais, é imperativo destacar que o provimento deste recurso, para
afastar o prazo de validade e a revogação automática das medidas
, não engessa a atuação do magistrado de primeiro grau.

Ao
juiz singular
é perfeitamente lícito — e, por dever de ofício, recomendável — avaliar a qualquer tempo a necessidade da manutenção das restrições impostas
.

Uma vez restabelecida a natureza de
prazo indeterminado
da medida por este Tribunal, o juiz de primeiro grau poderá, fundamentadamente e observando o contraditório, analisar os fatos ocorridos no período decorrido até o momento

.

Caso entenda que a situação de risco efetivamente se esvaiu ao longo desses anos, o magistrado detém competência plena para revogar a medida

. Portanto, a prestação jurisdicional de 2ª instância deve focar na correção da tese jurídica, devolvendo ao juízo de origem a ferramenta correta para a gestão do risco no caso concreto
.

Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO da Questão de Ordem, mantendo-se o julgamento do mérito recursal na presente sessão.

No mérito, a questão é simples e o inconformismo ministerial
merece acolhimento
.

A controvérsia cinge-se à legalidade da fixação de
prazo determinado para a vigência de medidas protetivas de urgência
e à determinação de
revogação automática após o decurso de tal período
.

A despeito de decisões em sentido contrário, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento ao julgar o
Tema 1.249
, quando abordada a tese jurídica que define a natureza e o regime de vigência das MPUs.

Para o STJ, as medidas protetivas de urgência têm
natureza jurídica de tutela inibitória
e sua vigência
não se subordina à existência
— atual ou vindoura — de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

Na mesma medida, fixou-se a premissa da
autonomia absoluta das referidas medidas
. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento de inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência. Isso ocorre máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

Para além disso, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que MPUs não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas podem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.

A questão central do presente recurso, no entanto, refere-se ao seguinte ponto:
É imperativo que a revogação seja precedida de contraditório
, com oitivas da vítima e do suposto agressor.
Em caso de extinção
, a
ofendida deve ser comunicada
, conforme artigo 21 da Lei n. 11.340/2006. Nesse sentido, cito o
REsp n. 2.070.717/MG, o qual deu ensejo ao tema repetitivo 1.249 após reiteradas decisões na mesma direção (
REsp n. 2070857/MG; REsp n. 207863/MG e REsp n. 2071109/MG)
:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência.
2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito.
3. Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade.
4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo.
5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada". Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal."
6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n. 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".
7. Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal.
8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada.
9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".
10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".
11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.
12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.
13. O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida.
14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial.
15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S. M. sem vinculação de prazo.
Inconformada, A. N. S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas".
Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco.
16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal.
Fixação das seguintes teses:
I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;
III -
Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida
.
IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica,
mas
devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado
, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor
.
Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006
.
(REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.)

Em outros termos, a duração das medidas vincula-se exclusivamente à persistência da situação de risco à mulher e, por essa razão, devem ser fixadas por prazo
temporalmente indeterminado
.
A vedação ao magistrado de determinar extinção automática da medida protetiva decorre dessa natureza indeterminada.

Desde modo, fixar termo final antecipado ignora a dinâmica cíclica da violência doméstica e transfere à vítima o ônus de provocar o Judiciário novamente, gerando potencial revitimização. A cessação da proteção deve ser fruto de análise fática atualizada que comprove o esvaziamento do risco, e não mero decurso cronológico.

No caso, o Juízo singular, ao estabelecer prazo de 6 (seis) meses para caducidade automática das restrições, afrontou o paradigma protetivo da Lei Maria da Penha e a orientação vinculante das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reformar a sentença, afastando o prazo de validade das medidas protetivas de urgência e mantendo-as por prazo indeterminado enquanto perdurar situação de risco à vítima, ressalvada reavaliação mediante contraditório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUESTÃO DE ORDEM - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Suscito a presente Questão de Ordem após tomar conhecimento do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator Willian Silva, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a sentença para afastar
o prazo de validade das medidas protetivas de urgência e mantendo-as por prazo indeterminado, enquanto perdurar situação de risco à vítima, ressalvada reavaliação mediante contraditório.

Impõe-me afirmar, em primeiro plano, que coaduno com o entendimento exarado pelo eminente relator de que as medidas protetivas de urgência não se submetem a prazo determinado, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do
Tema nº 1249 da sistemática dos recursos repetitivos, vejamos:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG e REsp 2.071.109-MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgados em 13/11/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.249) (Info 836).

Todavia, em atenção aos autos e especialmente ao Parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça, verifiquei que o recurso ministerial foi interposto em 26/06/2023, de forma que transcorreu significativo lapso temporal desde a revogação automática da medida protetiva determinada pelo Juízo sentenciante, que ocorreu em 03/11/2023.

Ademais, em pesquisa ao processo originário, não verifiquei a existência de informações acerca do relacionamento atual entre as partes que ensejasse o restabelecimento da medida protetiva de urgência em favor da vítima.

Com efeito, faz-se necessária a intimação da vítima para perquirir sobre a subsistência, ou não, da situação fática que deu ensejo ao pedido de medida protetiva e do interesse da vítima na manutenção de tais medidas.

Ante o exposto, entendo pela
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que a vítima Beatris Fernandes Souza Alves seja intimada para esclarecer se permanece ou não a situação de risco e se ainda possui interesse na concessão das medidas protetivas de urgência.

Ante o exposto,
SUBMETO A PRESENTE QUESTÃO DE ORDEM
aos Eminentes pares.

É como voto.